Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719850-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. EMBARGADO: GILVA OLIVEIRA CORREA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 70339556 e baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator